Tribunal: TJBA
Processo: 8034327-77.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8034327-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE IGAPORA Advogado(s): FERNANDO VAZ COSTA NETO REU: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICIPIO DE IGAPORÃ. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUFOTUR. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA A VIABILIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO § 3º, ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E NO ART. 26 DA LEI 10.552 /2002. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Se o município autor deixa de atribuir como valor da causa o montante correspondente ao convênio que busca formalizar, inobservando o proveito econômico, em contrariedade ao disposto no art. 292, II, do CPC, imperiosa o acolhimento da preliminar de impugnação ao valor da causa. 2. Os órgãos da Administração Direta, como regra geral, carecem de personalidade jurídica, de modo que não podem ser sujeitos de direitos e obrigações, nem tampouco têm capacidade de ser parte e estar em juízo, consoante inteligência do art. 70 do Código de Processo Civil. Preliminar de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia acolhida. 3. O art. 25, § 3º, da LRF excepciona das sanções de suspensão das transferências voluntárias entre os entes federativos, os recursos destinados à execução de ações de educação, saúde e assistência social. 4. O STJ firmou o entendimento de que o termo “ação social” diz respeito às ações que objetivam o atendimento dos direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217 (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto). 5. Em revisão de entendimento anterior, passei a compreender que as festas juninas realizadas no Nordeste, apesar de representarem medidas importantes para o desenvolvimento cultural da população, não se enquadram nos conceitos de ação social e assistência social previstos na legislação. Com efeito, conforme reconhecido pela maioria deste Tribunal, no bojo da ação ordinária nº 8020000-98.2022.8.05.0000, a análise mais aprofundada do feito revela que, em verdade, tais festejos não podem ser enquadrados nas exceções legais, sob pena de tornar absolutamente inócua a inscrição nos respectivos cadastros de inadimplência. 6. Ademais, ao réu não é dado dispensar a apresentação dos documentos que comprovem a regularidade do Município quanto ao cumprimento das obrigações outrora assumidas com a Fazenda Pública, sob pena de violação do princípio da legalidade. Improcedência da Ação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034327-77.2024.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICIPIO DE IGAPORA e como réu o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar de impugnação ao valor da causa e de ilegitimidade passiva da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE a ação, cassando a tutela anteriormente deferida, nos termos do voto da relatora.